Tribunal: TJDFT
Processo: 0023311-20.2015.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESOBEDIÊNCIA. FUGA. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO NA SEGUNDA FASE. DESPROPORÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O ato de fuga não possui o condão de tornar atípicas condutas penalmente previstas em lei. Uma vez desobedecida a ordem legal de funcionário público para que parasse o carro, resta devidamente caracterizado o delito previsto no art. 330 do Código Penal.
2. O aumento ou diminuição na segunda fase da dosimetria, em razão de circunstância agravante ou atenuante, deve guardar proporcionalidade com o acréscimo feito na primeira fase, frente a cada circunstância judicial desfavorável.
3. A pena de suspensão do direito de dirigir deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.